Tribunal: TJDFT
Processo: 0704788-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704788-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor, JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA, contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA SA (autos no 0705169-87.2021.8.07.0011), indeferiu o pedido de tutela de urgência, onde se requereu a limitação dos empréstimos celebrados com a parte ré agravada à razão de 30% dos seus vencimentos, abrangendo os descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente. A decisão de ID 32833374 indeferiu a concessão da tutela antecipada recursal tendo sido o recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo. Diante da ausência de citação da parte ré na origem, não houve a intimação para apresentar contrarrazões. Posteriormente, o Juízo de origem encaminhou ofício noticiando que o feito foi sentenciado após ter sido decretada a revelia do réu, julgando-se improcedente o pedido inicial (ID 34670741). É o relatório. Decido. Em análise do presente feito, observa-se ter sido proferida, em 30/03/2022, sentença no processo de origem, julgando-se improcedentes os pedidos da inicial (ID 34670742). Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Comuniquem-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora